Tribunal: TJBA
Processo: 8008714-09.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008714-09.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. Advogado(s): FABIO RIVELLI, RENATA AMOEDO CAVALCANTE APELADO: PAULO EMILIO OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s):FERNANDO MENDES RIBEIRO JUNIOR ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL. CONTRATO ENTRE MOTORISTA E PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DO VÍNCULO CONTRATUAL SEM APURAÇÃO PRÉVIA DOS FATOS E SEM OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CONDUTA IMPUTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por motorista de aplicativo em face da empresa gestora da plataforma, após exclusão de seu cadastro por suposta irregularidade. 2. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência para reativação do perfil do autor e condenando a ré ao pagamento de R$ 9.000,00 por danos morais, além de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação. 3. Interposição de Apelação Cível pela empresa ré, com alegações de exercício regular de direito contratual, validade da exclusão com base nos Termos de Uso, ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral. Subsidiariamente, pleiteou a redução da indenização e dos honorários advocatícios. 4. Apresentação de contrarrazões pelo autor, sustentando a inexistência de prova da infração, a arbitrariedade da exclusão e os prejuízos experimentados. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: a) saber se a exclusão do motorista da plataforma, com base em denúncia não corroborada por provas, configura violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato; b) saber se a referida conduta é apta a ensejar indenização por danos morais, bem como se o valor fixado mostra-se proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A relação entre motorista parceiro e a plataforma é de natureza contratual privada, regida pelas normas do Código Civil, submetendo-se aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme preceitua o art. 422 do Código Civil. 7. A exclusão do autor foi baseada em denúncia unilateral de passageiro, sem qualquer meio de prova robusto que confirmasse a alegação de divergência de identidade. 8. A empresa ré não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, inciso II, do CPC, limitando-se a apresentar tela sistêmica desprovida de corroboração externa. 9. A ausência de procedimento administrativo prévio, que oportunizasse defesa ao motorista, caracteriza violação à boa-fé contratual e abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil. 10. A cláusula contratual que permite rescisão sem notificação não se sobrepõe aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho. 11. O rompimento abrupto da relação contratual privou o autor de sua fonte de sustento, gerando abalo à esfera extrapatrimonial, caracterizando dano moral indenizável nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. 12. O valor de R$ 9.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o histórico de boa conduta do motorista e o impacto da medida em sua vida profissional. 13. Jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia corrobora o entendimento quanto à necessidade de prévia apuração e direito de defesa em situações similares, com arbitramento de indenização por danos morais em patamares próximos. 14. Diante da manutenção da sentença, majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para 20% sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: A exclusão unilateral do motorista de aplicativo, sem prévia apuração administrativa e sem prova robusta da infração, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, configurando ato ilícito indenizável, sendo cabível a fixação de danos morais diante da privação injustificada da fonte de sustento do trabalhador. Dispositivos relevantes citados Código Civil: arts. 186, 187, 422, 927 Código de Processo Civil: arts. 373, II; 85, §11 Jurisprudência relevante citada TJ-BA, Apelação Cível n. 8064199-71.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, julgado em 15/06/2022 TJ-BA, Apelação Cível n. 8092745-44.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, julgado em 31/05/2022 TJ-BA, Apelação Cível n. 8025675-30.2021.8.05.0080, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, julgado em 02/10/2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8008714-09.2024.8.05.0080 em que figuram como Apelante 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA., e apelado PAULO EMILIO OLIVEIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora